Tribunal: TJDFT
Processo: 0723798-42.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS. EXTRATOS BANCÁRIOS E COMPROVANTES DE TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EFETUADAS NA CASA LOTÉRICA. FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. CONTINUIDADE DELITIVA. INVIABILIDADE. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA NA SENTENÇA POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ausente prejuízo concreto na juntada aos autos de prontuário civil extraído do sistema do Instituto de Identificação do Distrito Federal pelo esposo da vítima, documento que não diz respeito à acusada e nem às investigações do fato e tampouco contribuiu para o inquérito policial, não há que se reconhecer nulidade por alegada interferência de terceiro interessado. Ademais, é entendimento da jurisprudência que eventual nulidade ocorrida no inquérito policial não contamina a ação penal.
2. Inviável acolher o pleito absolutório, pois a prova produzida na instrução criminal comprovou que a ré, aproveitando-se da relação de confiança que tinha com a vítima e, também, com os clientes da lotérica, os quais confiavam seus cartões bancários e senhas à apelante, fez diversas transações bancárias simuladas nas contas dos clientes no período de novembro de 2019 a janeiro de 2020, sem a devida autorização, além de depósitos e saques na conta bancária de sua filha M. E. B. X., sendo quase a totalidade das movimentações realizadas no terminal de caixa a ela vinculado, com a finalidade de ocultar os desvios e subtrair valores da lotérica em proveito próprio, de forma que deve ser mantida a condenação da apelante nas sanções do artigo 155, § 4o, inciso II, c/c artigo 71, caput, ambos do Código Penal.
3. Adequadamente fixada a reprimenda do crime de furto qualificado pelo abuso de confiança em continuidade delitiva, não merece reparos a dosimetria da pena.
4. Substituída a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direitos na sentença recorrida, não há, portanto, interesse recursal quanto ao ponto.
5. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação da apelante nas sanções do artigo 155, § 4o, inciso II, c/c artigo 71, caput, ambos do Código Penal (furto qualificado pelo abuso de confiança em continuidade delitiva), à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 16 (dezesseis) dias-multa, à razão legal mínima, substituída a pena privativa de liberdade por 02 (duas) penas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal.